Tribunal: TJMT
Processo: 1000689-92.2020.8.11.0018
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000689-92.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Ambiental]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (APELANTE), MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.988.734/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 247.891.228-75 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 260.568.548-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.988.734/0001-06 (APELANTE), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), JULIANA NOGUEIRA FERREIRA - CPF: 016.896.911-40 (ADVOGADO), DIEGO MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 260.568.548-92 (APELANTE), DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 247.891.228-75 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL
– CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR –
ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE
–

HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA
–
POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ
- RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO.

1. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada
ou quando ela não apresenta defesa.

2. Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação do Executado que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de pré-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ALESSANDRA PANIZI SOUZA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALESSANDRA PANIZI SOUZA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Juara/
MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
1000689-92.2020.8.11.0018
,
movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou extinta sem resolução do mérito a pretensão executiva à pedido do Exequente, tendo em vista o cancelamento da CDA, nos termos do artigo
26 da Lei 6.830/80 da Lei de Execução Fiscal.

Aduz a parte apelante aduz que “
a discussão cinge-se à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, decorrente da aplicabilidade do art. 26 da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal); isso porque, no caso em apreço, o Executado foi devidamente citado, mediante comparecimento aos autos do feito executivo com a Exceção de PréExecutividade (ID. 53765134); o Fisco Estadual, por sua vez, diante dos esforços empreendidos pelo Executado, procedeu com a desistência da Ação de Execução Fiscal após proceder com o cancelamento do título executivo (ID. 56985813).”

Sustenta
que “
o entendimento jurisprudencial uníssono e prevalente no STJ e no TJMT, guarda amparo na aplicabilidade da Súmula 153 do STJ também para os casos em que há apresentação de exceção de pré-executividade, em razão da ratio decidendi dos Acórdãos que ensejaram a edição do verbete sumular. ”

Relata que
“em todos os precedentes supramencionados, a ratio decidendi é um só: se houver a desistência do feito executivo pela Fazenda Pública, por intermédio do cancelamento da CDA, após a citação e/ou apresentação de defesa do devedor (embargos à execução ou exceção de pré-executividade), deverão ser fixados honorários advocatícios com amparo no princípio da causalidade!!!”

Afirma “
a necessidade de fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, estabelecida no art. 85, §8º do CPC/15, por se revelar mais razoável e em consonância com o ordenamento jurídico; nesse cenário, compatibiliza-se o direito do Advogado inerente ao serviço prestado com a perspectiva financeira do Estado de Mato Grosso.”

Requer que
a reforma da Sentença para arbitrar honorários advocatícios por apreciação equitativa, tendo em vista o valor da causa, nos moldes dos incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC/15, em montante não inferior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o que representa tão somente 0,30% do valor da causa, aproximadamente, por revelar-se um valor justo e razoável pelos serviços prestados, majorando mais R$ 10.000,00 pelo trabalho adicional em sede recursal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para condenar o apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência majorados.

Contrarrazões no id. 133889749.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou extinta sem resolução do mérito a pretensão executiva à pedido do Exequente, tendo em vista o cancelamento da CDA, nos termos do artigo
26 da Lei 6.830/80 da Lei de Execução Fiscal.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em 20/05/2020, a Ação de Execução Fiscal nº
1000689-92.2020.8.11.0018
em desfavor de
MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E OUTROS,
visando o recebimento de crédito tributário, cujo valor extraído da CDA nº 2020163286, alcançava a importância de R$
14.109.596,96

(quatorze milhões, cento e nove mil, quinhentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos)
quando do ajuizamento da demanda.

A parte executada foi citada e apresentou exceção
de pré-executividade, arguindo a nulidade da CDA, bem como a ausência de constituição definitiva do crédito tributário.

A Fazenda Pública, devidamente intimada, informou que, houve o cancelamento/baixa da CDA, nos termos do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais e requereu
a extinção da pretensão executiva
.

O Juízo
a quo
julgou extinto sem resolução do mérito a pretensão executiva à pedido do Exequente, tendo em vista o cancelamento da CDA, nos termos do artigo
26 da Lei 6.830/80 da Lei de Execução Fiscal,
deixando de condenar
a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais,
motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Argui a parte apelante que é pacífica a jurisprudência no sentido de que não se aplica a norma contida no artigo 26 da LEF aos casos em que a parte executada se obriga a constituir advogado para elaborar defesa nos autos.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que “
antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”.

Ocorre que a mencionada legislação deve ser aplicada somente nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

No caso dos autos, verifica-se que o cancelamento da CDA se deu em 31/05/2021, ou seja, depois de ajuizada a pretensão executiva (20/05/2020), uma vez que a Fazenda Pública reconheceu ser indevida a aplicação a parte executada.

Cabe ressaltar que, diante do prosseguimento da execução, a parte executada se viu obrigado a constituir um advogado e apresentar defesa nos autos.

Observa-se, também, que somente após a oposição da defesa pela parte executada que a Fazenda Pública noticiou o cancelamento da CDA e requereu a extinção da prestação, razão pela qual, incabível a extinção sem a devida sucumbência.

Nesse sentido é a Súmula nº 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula nº 153 do STJ.

A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Nesse contexto, também, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito,
a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo
. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Na
mesma vertente tem se posicionado esta e. Corte:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se
. [...]”. (TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACORDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO REDISCUSSÇÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Conforme precedentes do STJ, “forçoso reconhecer o cabimento da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios na hipótese de desistência da execução fiscal após a citação e o oferecimento da exceção de pré-executividade, a qual, mercê de criar contenciosidade incidental na execução, pode perfeitamente figurar como causa imediata e geradora do ato de disponibilidade processual, sendo irrelevante a falta de oferecimento de embargos à execução, porquanto houve a contratação de advogado, que, inclusive, peticionou nos autos
.”

(STJ, REsp 508301/MG).Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos”. (TJMT - ED 108362/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)

Assim, não agiu com acerto o Magistrado
a quo,
ao deixar de condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Superada essa questão, tem-se que para a fixação dos honorários advocatícios, em princípio, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos,
in verbis:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso, dos autos a parte apelante,
requer
o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, tendo em vista o valor da causa, nos moldes dos incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC/15.

Assim, considerando que apreciação deste Sodalício deve se ater aos pedidos do recurso, os honorários advocatícios deve ser aplicado por equidade conforme requerido.

Diante disso, não se pode desconsiderar o valor da causa
R$
14.109.596,96

(quatorze milhões, cento e nove mil, quinhentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos),
como fixado pelo legislador, deve ser ponderado o trabalho realizado pelo advogado na causa a justificar a percepção dos honorários.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – CANCELAMENTO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ART. 26 DA LEF – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. o art. 26 da lei 6.830/80 somente se aplica aos casos em que o cancelamento da CDA se dá antes da apresentação dos embargos ou da exceção de pré-executividade.
na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, sendo parte a fazenda pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. (N.U 0013486-78.2014.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

Porta
nto, em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes, quais sejam, a elaboração de exceção de pré-executividade pelo advogado após a citação do seu cliente no processo executivo, o montante dos honorários advocatícios devem ser arbitrados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia segunda câmara de direito público e pelo superior tribunal de justiça em casos análogos.

Ressalto que em que pese a parte apelante requeira a majoração dos honorários pelo trabalho recursal, não há de se falar em majoração, uma vez que o recurso foi provido.

A Corte Especial, nas teses fixadas, estabeleceu os critérios para os honorários sucumbenciais recursais (a ser determinada nos termos do art. 85, § 11, do STJ) no julgamento do EAResp n. 762.075/MT. Ou seja: a majoração dos honorários depende destes requisitos conjuntamente: I) publicação da decisão recorrida em momento posterior a vigência do CPC/2015;
II) o não conhecimento ou o não provimento do recurso interposto;
e III) a condenação em honorários desde a origem no feito em o recurso foi interposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para

condenar a Fazenda Pública
ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em R$ 40.000,00
em observância aos ditames do art. 85, § 8º c/c
art. 90, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023